Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. INQUÉRITO POLICIAL. OPERAÇÕES TRICKSTER E CHECKLIST. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo Magistrado. Dessa forma, qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo Código de Processo Penal pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente. É imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina.
2. Não há motivação idônea para se declarar a nulidade do laudo produzido a partir da apreensão e perícia em aparelho celular de investigado em inquérito policial ante a ausência de demonstração de ilegalidade na sua produção ou de prejuízo para o paciente que sequer é o proprietário do referido aparelho, até mesmo porque outras provas ainda podem ser produzidas, robustecendo ou rechaçando o que já foi encontrado.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.